Tribunal: TCU
Processo: 009.819/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7785/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.819/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Finamore (XXX.115.479-XX); Cleverson Martins (XXX.954.729-XX); Eduardo Jardim Braz (XXX.779.679-XX); Itamar Pereira da Silva (XXX.191.831-XX); Jaime Daltri Magalhaes (XXX.427.300-XX); Jane Therezinha Riscarolli Mazza Canedo (XXX.942.257-XX); Marcelo de Oliveira Mendonca (XXX.946.311-XX); Marcia de Souza Peixoto Bomfim (XXX.650.699-XX); Paulo Assuncao Nunes Magalhaes (XXX.760.463-XX); Samuel Diniz de Oliveira (XXX.302.751-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.